Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710005-26.2023.8.07.0014 RECORRENTE: JACKSON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva, automaticamente, ser considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque a adoção irrestrita do princípio da insignificância, sob o prisma do baixo valor do bem, sem que se atente com maior acuidade para os elementos que compõem o crime, pode incentivar a prática de outros delitos de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor. 3. A reincidência e a existência de maus antecedentes do réu, especialmente em crimes patrimoniais, demonstram conduta delitiva reiterada e habitual, revelando a maior gravidade do comportamento e, portanto, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 4. Na primeira fase de cálculo da pena, a jurisprudência entende que é permitido a aplicação de aumento à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar o caso concreto. 5. Diante da multirreincidência, o elevado grau de reprovação autoriza a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea, em observância ao princípio da individualização da pena, sendo razoável o incremento da reprimenda em 1/12 da pena-base. 6. Não obstante a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias do crime, a reincidência e os maus antecedentes — evidenciados por 6 (seis) condenações por furto com trânsito em julgado — justificam a imposição de um regime inicial mais severo para o cumprimento da pena, devendo ser mantido o regime fechado estabelecido na sentença. 7. Recuso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição por atipicidade material da conduta; b) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, argumentando pela fixação do regime inicial semiaberto ou aberto para o cumprimento da pena. Afirma que a reincidência não impede a aplicação de regime mais benefício, em observância ao princípio da proporcionalidade. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ, do TJSP e do TJMS, a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 33, § 2o, alínea "c", do CP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em julgamento, o réu possui várias condenações criminais, sendo 6 (seis) por furto, conforme certidão de passagem anexada sob ID 63537575, fls. 31-51. Além disso, o réu foi denunciado e está sendo processado por outro furto (Processo 0712152-25.2023.8.07.0014), também ocorrido na região do Guará, em data próxima ao caso em tela, o que evidencia a periculosidade social das ações criminosas perpetradas pelo réu naquela localidade. (...) Embora o montante da pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatros) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade acentuada e os antecedentes criminais, bem como a reincidência específica, impossibilitam a fixação de regime prisional mais brando, conforme previsto no artigo 33, § 2o, alínea 'c', e § 3o do Código Penal". (ID 68278402). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no AREsp n. 2.693.030/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJe de 18/3/2025). E ainda "Justifica-se a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a reincidência específica e os maus antecedentes" (AgRg no AREsp n. 2.783.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJe de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021